Tribunal: STF
Processo: HC 258521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberth Thiago de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC nº 904.371/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 180, § 1°, do Código Penal, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova idônea para manter a condenação por receptação, pois estaria lastreada apenas em elementos produzidos durante a fase policial e na valoração negativa do direito ao silêncio.



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem para absolver o réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da violação do exposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, além das diversas ilegalidades que se encontram presentes desde a valoração negativa do direito de silencia até a falta de formalidades do suposto reconhecimento fotográfico, restando evidente a necessidade de absolver o acusado das imputações. Subsidiariamente, requer que seja decretada a nulidade da sentença condenatória e a consequente revogação da prisão cautelar, para que o magistrado profira nova decisão com base nos elementos colhidos no crivo do contraditório.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado por receptação qualificada, com base no art. 180, § 1º, do Código Penal. 



2. O impetrante alega que a condenação se baseou apenas em depoimentos colhidos na fase policial, sem reprodução em juízo, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal. 



3. O recurso especial foi inadmitido na origem, e o trânsito em julgado foi certificado em 26/04/2023. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio e se a condenação baseada em depoimentos policiais não reproduzidos em juízo viola o art. 155 do Código de Processo Penal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



6. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos na fase policial, mas também em provas testemunhais judiciais, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



7. Os depoimentos dos policiais, por serem servidores públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, que não foi infirmada por prova em sentido contrário. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Agravo regimental não provido.



Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A condenação pode se basear em depoimentos policiais, desde que corroborados por outras provas judiciais. 3. A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais só cede diante de prova em sentido contrário’.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova, e não apenas nos produzidos durante a fase policial.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, quanto à alegada valoração negativa do direito ao silêncio, anoto que mencionada questão não foi objeto de apreciação no acórdão questionado, constituindo sua apreciação neste writ supressão de instância, de todo inadmitida conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente